Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700660-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO DA SILVA CAMPOS AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EDVALDO DA SILVA CAMPOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0726679-13.2022.8.07.0015, proposta em desfavor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO SA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Decido. Do pedido de tutela de urgência. O autor pede, a título de tutela de urgência, o depósito judicial mensal de R$ 7.208,11, correspondente a 30% da sua remuneração líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos. Reza a Lei n. 10.820/2003: ““Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado....” No caso concreto, o autor junta aos autos o contracheque de ID. 142361125 – fl. 8, que comprova que aufere uma renda bruta de R$ 28.056,98 mensais, e tem desconto de R$ 6.161,17 a título de empréstimo consignado. O empréstimo incidente em folha de pagamento compromete 29,99% da sua renda líquida, ou seja, em percentual inferior ao limite previsto em lei. Por outro lado, no dia 09/03/2022 houve o julgamento do Tema no 1.085/STJ, com a fixação da seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1872441/SP, 2a Seção do STJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/03/2022 e publicado no DJe em 15/03/2022). Os descontos automáticos em conta previstos contratualmente não estão submetidos ao limite para a folha de pagamento. Nesse sentido, o autor está sendo cobrando dentro do que lhe é permitido pela lei e pela jurisprudência, não havendo que prosperar o pedido liminar. Indefiro a tutela de urgência. Da aplicação da pena do artigo 104-A, § 2o, do CDC. A parte autora pede seja aplicada à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF a pena do artigo 104-A, § 2o, do CDC (ID. 166471459). Reza o referido dispositivo legal: “O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.” De fato, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF ausentou-se da audiência de conciliação (ID. 163699774). Contudo, sua ausência não foi injustificada tal como exigido pela norma (conforme ID. 163781069). Ademais, verifico que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF foi a única credora a entrar, ao mesmo em parte, em acordo com o devedor (ID. 172267510). Nesse sentido, entendo não ser razoável aplicar à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF penalidade pela ausência de seu advogado à audiência de conciliação. Indefiro o pedido de ID. 166471459. Da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas. Nos termos do artigo 104-B do CDC, declaro instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. Verifico que os réus já foram citados e apresentaram contestações. Para os fins do artigo 104-B, § 2o, do CDC, informem os réus se reiteram os termos das contestações já apresentadas ou apresentem novos termos. Ainda, juntem os documentos que entendam necessários. Na mesma oportunidade, especifiquem eventuais outros meios de provas que ainda desejem produzir Com a manifestação dos réus, vista ao autor para réplica e especificação de outros meios de provas. Tudo cumprido, tornem os autos conclusos para decisão/sentença. Descadastre-se o Ministério Público. No agravo de instrumento (ID 54866135), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja “o presente agravo de instrumento seja recebido no EFEITO ATIVO, de sorte que seja determinada, liminarmente, a reforma da decisão do Juízo a quo, no que tange ao indeferimento da tutela antecipada, autorizando o deposito judicial do equivalente a 30% dos rendimentos líquidos do Agravante, para suspender a exigibilidade dos créditos dos Agravados e para que eles (Agravados) se abstenham de negativar o nome do Agravante” (p. 16). Argumenta, em suma, não ser aplicável o Tema 1085 do STJ ao seu caso, pois o contexto fático submetido à apreciação no julgado não era de consumidor superendividado e que diante da previsão legal insculpida nos parágrafos do artigo 54-A do CDC, não resta dúvida de que os empréstimos bancários com desconto em conta corrente foram abrangidos pela Lei n. 14.181/21. Acrescenta que, em seu caso, os empréstimos pessoais somados aos empréstimos consignados, comprometem 70,20% de sua remuneração líquida, o que seria abusivo e ilegal. Sustenta, ainda, que, pelo não comparecimento injustificado na Caixa Econômica na audiência de conciliação, estaria autorizada a aplicação da penalidade prevista no art. Art. 104-A, § 2o, do CDC, concernente na suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se verifica no fundamento jurídico desenvolvido e na jurisprudência colacionada (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pela “clara situação de prejuízo do Agravante, com risco de grave lesão de impossível reparação, caso os descontos, permaneçam no patamar 70,20% do seu rendimento líquido” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. No tocante à Lei do Superendividamento (n. 14.181/2021), que regulamenta a prevenção e o tratamento do superendividamento, bem como complementa o Código de Defesa do Consumidor e traz procedimentos que devem ser seguidos para renegociar as dívidas; é sabido que a norma define superendividado como sendo uma pessoa que não consegue pagar suas dívidas de consumo (vencidas e vincendas) sem comprometer o mínimo existencial, como requisito básico de sobrevivência. Já por “mínimo existencial” para viver, considera-se como sendo o recurso mínimo necessário para pagar todas as contas mensais que são essenciais para a subsistência de uma pessoa e de sua família. Nos termos do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, artigo 3o, atualizado pelo Decreto n. 11.567, de 19.06.2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Lado outro, no particular do Código Consumerista, a definição legal de superendividamento frisa como elemento básico o comprometimento do mínimo existencial, conforme literalmente dispõe o artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor: “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. In casu, não se olvida que o agravante possua dívidas junto às instituições financeiras agravadas, mas, com certeza, tais obrigações não o enquadram como um superendividado, seja porque compatíveis e proporcionais com a renda que aufere, seja porque, nem de longe, coloca em risco o mínimo existencial necessário à sua sobrevivência e de sua família. Tanto os documentos acostados neste recurso (ID 54866139 e ss) quanto tudo o que consta nos autos de origem, verifica-se que o agravante dispõe de recurso mensal suficiente para não ter concedida medida limitadora dos descontos dos pactos firmados nos moldes vindicados (30%). Apesar de informar no quadro apresentado na página 9 (nove) do petitório recursal (ID 54866135), diversos empréstimos consignados, nos contracheques juntados (ID 54866139 e 54866139) consta tão somente o empréstimo consignado firmado com o Santander, no valor de R$ 6.161,17, restando, mesmo após esse desconto e demais descontos legais e sindicais, 0o montante de R$ 14.376,07 líquido mais o valor percebido de aposentadoria pelo INSS (R$ 2.268,41). Ademais, nos extratos do Banco Santander (ID 55136124), do Banco Inter (ID 55136127), do Banco Bradesco (ID 55136126) e da Caixa Econômica Federal (ID 55136125), verifica-se que a entrada de ativos foi bem superior à renda apresentada, bem como as contas são mantidas sempre com saldo positivo e com depósito/transferência de recursos para poupança e aplicações a configurar a inexistência de risco que justifique a limitação buscada, pois ausente o risco à sua subsistência. Destarte, mesmo com dívidas, em uma análise prefacial, não se vislumbra o enquadramento como superendividado, de forma que enseja sobre o caso a aplicação do Tema 1085 do STJ. Referida situação também se infere da Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2023 (ID 55136139), a qual não apresenta o superendividamento informado, mas total de "Dívidas e Ônus reais” no total de R$ 720.420,83, o qual equivale a menos de duas vezes o total de rendimentos tributáveis (R$ 389.031,78). Nessa toada, à míngua de outras informações precisas acerca da atual condição financeira do agravante, a manutenção da decisão agravada é medida que se se impõe. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, como dito, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar por não vislumbrar a probabilidade do direito e pela ausência do risco pela demora. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator